Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704606-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO HERLANIO VALCACE, ALAN SILVA DE SOUZA, RONIS ALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA. ADPF N.o 828/DF. REGIME DE TRANSIÇÃO. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PELA LEI No 14.216/21. 1. Em razão da pandemia causada pelo coronavírus, a Lei no 14.216/21 suspendeu o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público. 2. A tutela cautelar monocraticamente concedida na ADPF 828/DF foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021. 3. O estabelecimento do regime de transição para a retomada das desocupações coletivas não autoriza a imediata execução das ordens demolitórias, pois, apesar do arrefecimento da crise sanitária, é necessária a implantação das medidas determinadas na ADPF 828/DF pelo Poder Judiciário, como a criação da Comissão de Conflitos Fundiários e a realização de visitas técnicas, audiências de mediação e estudos estratégicos. 4. Da leitura complementar da medida excepcional imposta pela Lei no 14.216/21 e da tutela provisória incidental concedida na ADPF 828/DF, aliada às peculiaridades do caso concreto, conclui-se que a medida cautelar concedida deve ser mantida. 5. Negou-se provimento aos recursos do Ministério Público e do réu. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o e 3o, estes da Lei 14.216/2021, sustentando que a proteção legal prevista na aludida norma diz respeito apenas a ocupações coletivas. Aduz que não seria esse o caso dos autos, em que se cuida de ocupação de imóvel público por apenas 3 (três) núcleos familiares individualizados e, portanto, ocupação individual. Conclui que grupo formado por apenas 3 (três) núcleos familiares não atende ao pressuposto legal inserto na Lei 14.216/2021, por não se enquadrar como posse de natureza coletiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos da Lei 14.216/2021 indicados. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009